Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-35.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000727-35.2021.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: OSVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MOTIVO TORPE. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Candeias/BA que condenou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), em razão de execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, motivada por suspeita de colaboração com facção rival, fixando penas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social; (iv) verificar a possibilidade de os réus recorrerem em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige ausência total de suporte probatório, não se configurando quando o veredicto se ampara em uma das versões plausíveis constantes do conjunto probatório.

A materialidade delitiva resta comprovada por laudo necroscópico, e a autoria encontra respaldo em depoimentos coerentes e harmônicos colhidos sob contraditório, evidenciando a participação dos réus no crime.

A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão quando fundada em elementos probatórios idôneos, ainda que existam versões divergentes nos autos.

O motivo torpe se caracteriza pela execução da vítima em razão de suspeita de vínculo com facção rival, configurando motivação vil e desproporcional.

O recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia pela surpresa, domínio e condução da vítima a local ermo, impossibilitando reação defensiva.

A valoração negativa da conduta social com base em suposto envolvimento com o tráfico de drogas configura
bis in idem
, por já ter sido utilizada para fundamentar outras circunstâncias, devendo ser afastada.

As circunstâncias do crime e as consequências do delito justificam a exasperação da pena-base, diante da atuação conjunta dos agentes e da morte de vítima jovem.

A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é admissível, em respeito à soberania dos veredictos, conforme entendimento do STF (Tema 1.068).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada de qualquer prova dos autos, não se configurando tal hipótese quando fundada em versão plausível do conjunto probatório. 2. O homicídio praticado em contexto de disputa entre facções criminosas, por suspeita de colaboração da vítima com grupo rival, configura motivo torpe. 3. A surpresa e condução da vítima a local ermo caracterizam o recurso que dificulta a defesa. 4. A utilização do mesmo fundamento fático para valorar negativamente a conduta social e outras circunstâncias judiciais configura bis in idem. 5. É possível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CP, art. 59; CP, art. 61, II, “a”; CP, art. 65, I; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.02.2024; STF, RE 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral); TJCE, APR 0001144-37.2019.8.06.0119, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 08.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8000727-35.2021.8.05.0044
, de Candeias/Ba, em que figura como apelantes
OSVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
E
PATRICK SANTOS DOS SANTOS
,
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
JULGAR

PARCIAL
MENTE

PROVIDO
o recurso da DEFESA, pelas razões adiante alinhadas.